Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ACESSÓRIOS DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que, para a aplicação do Princípio da Insignificância, é necessário o atendimento de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC n° 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, unânime, DJe 19.11.2014).

2. Ainda que o valor da res furtiva fosse ínfimo, o que não se verifica, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, circunstância que denota habitualidade delitiva.

3. Consoante entendimento pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, o legislador deixou uma certa margem de discricionariedade ao juiz, que pode, ao fixar a reprimenda, mover-se dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos no Código Penal para cada tipo descrito.

4. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que, “para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

5. O agente não possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base.

6. Recurso desprovido.